Tribunal: STF
Processo: ARE 1390423
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo interposto por Joasiel Guilherme Soares, cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME – “OPERAÇÃO FIM DE FEIRA” – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CONCUSSÃO, USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA E LAVAGEM DE DINHEIRO – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – PRELIMINARES ALEGADAS PELOS ACUSADOS – A) NULIDADE PELA INVESTIGAÇÃO TER SIDO CONDUZIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO VERIFICADA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A POSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL – B) NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO INICIADA POR INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – NÃO OCORRÊNCIA – PRÉVIA COLHEITA DE DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DE TESTEMUNHA – C) NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO DE PREFEITO SEM AUTORIZAÇÃO OU SUPERVISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO ACOLHIMENTO - PROMOTORES DE JUSTIÇA QUE ATUARAM SOMENTE COMO RECEPTORES DAS INFORMAÇÕES TRAZIDAS ESPONTANEAMENTE PELAS VÍTIMAS, EM SEGUIDA ENCAMINHARAM AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, O QUAL DELEGOU PODERES AOS PROMOTORES DE JUSTIÇA E A UM PROCURADOR DE JUSTIÇA POR MEIO DE RESOLUÇÃO – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO FORMULADO PELO PROCURADOR DE JUSTIÇA E DEFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – D) INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – EXORDIAL QUE OBSERVOU O DISPOSTO NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO PENAL – DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS – E) NULIDADE POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – COLHEITA DE DEPOIMENTOS REALIZADOS DE FORMA SEQUENCIAL DURANTE DIAS SEGUIDOS – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E FACILITAÇÃO DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA E CONVENCIMENTO DO JUÍZO – F) NULIDADE PELO CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO MATERIAL APREENDIDO – NÃO ACOLHIMENTO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO PARA DEFERIR OU NÃO PRODUÇÃO DE PROVAS – EXTRAÇÃO DAS MENSAGENS CONTIDAS NOS APARELHOS CELULARES QUE NÃO SE TRATA DE PERÍCIA TÉCNICA POR NÃO DEMANDAR CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS – G) CERCEAMENTO DE DEFESA PELO ACUSADO NÃO TER ASSISTIDO ÀS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E PELA CONCESSÃO DE PRAZOS EXÍGUOS PARA A DEFESA SE MANIFESTAR – NÃO OCORRÊNCIA – ACUSADO QUE ESTAVA PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, ESTANDO EM DESLOCAMENTO NA DATA DAS OITIVAS, SENDO QUE SEU ADVOGADO CONCORDOU COM O CALENDÁRIO DAS AUDIÊNCIAS E PARTICIPOU DE TODOS OS ATOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – H) CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – REQUERIMENTOS INTEMPESTIVOS – ARTIGO 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE POSSIBILITA REQUERER NOVAS DILIGÊNCIAS QUANDO CIRCUNSTÂNCIAS OU FATOS APURADOS NA INSTRUÇÃO AS DEMANDAR – PROVAS REQUERIDAS PELO APELANTE QUE NÃO DECORRERAM DA INSTRUÇÃO, NÃO POSSUEM RELAÇÃO COM OS FATOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA E NÃO NECESSITARIAM DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA SEU ACESSO – I) NULIDADE PELO DESMEMBRAMENTO DOS PROCESSOS DA OPERAÇÃO FIM DE FEIRA E VIOLAÇÃO AO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL – NÃO OCORRÊNCIA – SEPARAÇÃO É FACULTATIVA QUANDO HOUVER EXCESSIVO NÚMERO DE ACUSADOS E PARA NÃO LHES PROLONGAR A PRISÃO PROVISÓRIA OU POR OUTRO MOTIVO RELEVANTE – ARTIGO 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE SE ANALISAR NOS PRESENTES AUTOS A OCORRÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA COM FATOS PROCESSADOS EM OUTRAS AÇÕES PENAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – J) NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO QUE OBSERVOU O DISPOSTO NO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MÉRITO – 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PARA CONDENAR O EX-SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE QUE REFERIDO APELADO INTEGROU A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APELADO QUE PERMANECEU POR PERÍODO CURTÍSSIMO DE TEMPO NO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EX-PREFEITO E DE TERCEIRO PELO DELITO DE USURPAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA – NÃO ACOLHIMENTO – ATO DE OFÍCIO QUE FOI REALIZADO PELO PREFEITO MUNICIPAL – ATIPICIDADE DA CONDUTA – DOSIMETRIA – 1ª FASE DA DOSIMETRIA – PEDIDO DE ELEVAÇÃO DA PENA PELO DELITO TER SIDO PREMEDITADO – ACOLHIMENTO SOMENTE A DETERMINADOS FATOS – PREMEDITAÇÃO QUE DEMONSTRA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PERMITEM A ELEVAÇÃO DA PENA – GRUPO QUE ATUAVA NO INTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ARAUCÁRIA - 2ª FASE DA DOSIMETRIA – INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 62, I e II, G DO CÓDIGO PENAL - 3ª FASE DA DOSIMETRIA - APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RAZÃO DE O APELADO TER EXIGIDO DIVERSAS VEZES VANTAGENS INDEVIDAS À VÍTIMA – 2. RECURSO DOS ACUSADOS - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PARCIAL ACOLHIMENTO PARA ABSOLVER DOS DELITOS DE CONCUSSÃO ALGUNS APELANTES – EM RELAÇÃO AOS DEMAIS APELANTES ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS COMPROVAM A PRÁTICA DOS DELITOS DE CONCUSSÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE TODOS APELANTES – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INSTALADA NO INTERIOR DA PREFEITURA DE ARAUCÁRIA PARA REALIZAR ACHAQUES A EMPRESÁRIOS, EXIGINDO-SE VANTAGEM INDEVIDA PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTOS PENDENTES PELO ENTE PÚBLICO – DECLARAÇÕES DO COLABORADOR, DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DE TESTEMUNHAS E MENSAGENS EXTRAÍDAS DOS CELULARES APREENDIDOS DOS APELADOS COMPROVAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DOS CRIMES – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – PARCIAL ACOLHIMENTO – 1ª FASE DA DOSIMETRIA - ELEVAÇÃO DA PENA PELOS MOTIVOS DO CRIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA SENTENÇA – FATO DE TER PRATICADO MAIS DE UMA CONDUTA EM UM CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA PERMITE A ELEVAÇÃO DA PENA – DELITO PRATICADO PARA OBTENÇÃO DE VALORES QUE SERIAM UTILIZADOS PARA CAMPANHA ELEITORAL PERMITEM A ELEVAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO MOTIVO DA PRÁTICA DO CRIME - CONSEQUÊNCIAS DO DELITO VALORADAS NEGATIVAMENTE EM RAZÃO DOS PREJUÍZOS À POPULAÇÃO ARAUCARIENSE PELA PARALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ATRASO NO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DECORRENTE DAS CONDUTAS DOS APELANTES – NECESSIDADE, CONTUDO, DE REDUZIR O QUANTUM DE AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DE NA SENTENÇA CONSTAR FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL – 2ª FASE DA DOSIMETRIA - INSURGÊNCIA PELA UTILIZAÇÃO DO QUANTUM DE 1/3 (UM TERÇO) PARA ELEVAR A PENA DO ACUSADO PELA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 2º, §3º, DA LEI Nº 12.850/2013 – NÃO ACOLHIMENTO – EXERCER COMANDO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA É ATO ALTAMENTE REPROVÁVEL – AGRAVANTE ESPECÍFICA QUE DEMANDA A ELEVAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) A FIM DE PERMITIR A ESCORREITA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO – 3ª FASE DA DOSIMETRIA - CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 2º, §4º, DA LEI Nº 12.850/2013 – INSATISFAÇÃO QUANTO AO QUANTUM DE ½ (UM MEIO) UTILIZADO NA SENTENÇA – NÃO ACOLHIMENTO – DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE O AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) A 2/3 (DOIS TERÇOS) E AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 1º, §4º, DA LEI Nº 9.613/98 – NÃO ACOLHIMENTO – LAVAGEM DE DINHEIRO PRATICADA POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE NO ÂMBITO POLÍTICO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE A PERMITIR A ELEVAÇÃO DA PENA PELO QUANTUM MÁXIMO – OBSERVÂNCIA DA NECESSIDADE DE PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO – NÃO OCORRÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PARCIAL ACOLHIMENTO PARA APLICAR O INSTITUTO PREVISTO NO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL AOS DELITOS DE CONCUSSÃO EM QUE JOASIEL GUILHERME SOARES EXIGIU VANTAGEM INDEVIDA EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – REDUZIDO O VALOR FIXADO PARA CADA DIA-MULTA AO APELANTE EDSON LUIZ BRAUN POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DETERMINADA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS O FIM DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, LV, LIV, XLVI; e 144, § 4º, da CF. 



    3. O recurso é inadmissível.



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF), após reconhecer a repercussão geral da matéria, entendeu que o Ministério Público dispõe de competência para promover investigações por autoridade própria (RE 593.727-RG/Tema 184).



    5. E mais: por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    6. Ainda: a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.



    7. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso de Joasiel Guilherme Soares.



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator